Tribunal: CARF
Processo: 10166.731323/2019-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE MARCIO BITTES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S2-C 1T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.731323/2019-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2102-003.328 – 2a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de maio de 2024
Recorrente
CAST INFORMATICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode
ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento
do tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração
de Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente
estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da
opção pela CPRB. Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja
constatada a ausência de apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a
fiscalização deverá apurar eventual tributo devido de acordo com o regime de
incidência de contribuições previdenciárias sobre a folha de pagamentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Fagundes
de Paula, Marcelo de Sousa Sateles (Substituto), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose Marcio
Bittes (Presidente Substituto).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.731323/2019-28
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

Relatório
Trata-se de RECURSO VOLUNTÁRIO interposto em face do Acórdão 10-68.865
- 6a Turma da DRJ/POA de 29 de abril de 2020 que, por unanimidade, considerou improcedente
a manifestação de inconformidade apresentada.
Despacho Decisório (fls 882/890)
Em 26/07/2019 a DRF Brasília emitiu Despacho Decisório no 1354/2019 -
Diort/DRF-Brasília/DF glosando VALORES DECLARADOS NO CAMPO COMPENSAÇÃO
DA GUIA DE FUNDO DE GARANTIA PELO TEMPO DE SERVIÇO E INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL – GFIP, por falta de comprovação da liquidez e certeza do crédito
pretendido pelo sujeito passivo.
Intimado a detalhar a origem dos créditos utilizados nas compensações de
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP nas competências 01 a 13/2016. Em resposta
foi encaminhada planilha com os valores compensados em GFIP em razão do reajuste relativo à
desoneração da folha de pagamentos (Lei n° 12.546/2011) e os valores de contribuição
previdenciária retida em Nota Fiscal ou Fatura de Serviços (Lei n° 9.711/1998). Também foram
anexadas ao processo, as notas fiscais emitidas pelo contribuinte nos meses de 01 a 12/2016,
informou ainda que os valores lançados no campo compensação se referem a valores de ajustes
relativos à desoneração da folha de pagamentos (Lei n° 12.546/2011 – CPRB em substituição à
folha de salários).
Porém, uma vez que não foi realizado o pagamento no prazo que determina a
legislação (pagamento, realizado no prazo de vencimento, da contribuição relativa a janeiro de
cada ano, ou à primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada), não
houve opção pela CPRB para o ano-calendário de 2016, devendo o contribuinte recolher
contribuição previdenciária incidente sobre a folha de pagamento para todo o ano-calendário em
análise, não sendo possível a substituição da CPP pela CPRB.
O pagamento para o período de janeiro de 2016 só foi realizado via DARF em
18/04/2019, mesma data da transmissão RETIFICADORA do período em questão, segundo
informações extraídas dos sistemas da RFB, logo, como o pagamento foi realizado fora do prazo
determinado pela legislação, conclui o despacho que não houve opção pela CPRB, impondo que
a Contribuição Previdenciária devida incida sobre a folha de pagamento para todo o ano-
calendário. Portanto, as compensações as compensações declaradas não foram homologadas.
Manifestação de Inconformidade (fls 899/908)
Inconformado o Sujeito Passivo apresentou manifestação de inconformidade em
26/08/2019, na qual em síntese alega que o Despacho Decisório guerreado é improcedente, pois:
1. Houve observância aos requisitos para aproveitamento do regime da
desoneração sendo que o não recolhimento em janeiro ocorreu por mero
equívoco e os valores eram insignificantes diante do faturamento anual
percebido tendo sido retificados posteriormente, em 2019 (fl.904);
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

2. Há violação ao propósito do regime de desoneração da folha de
pagamentos ao se adotar MERO FORMALISMO a fim de afastar a
compensação declarada;
3. Em respeito ao princípio da verdade material, a Requerente requer lhe
seja assegurada a produção de provas por todos os meios em direito
admitidos, em especial pela posterior juntada de novos documentos e
realização de perícia ou diligência..
Finaliza pedindo que se reconheça a legitimidade da opção da Requerente pelo
regime de desoneração no ano-calendário de 2016 e, consequentemente, seja afastada a glosa das
compensações declaradas em GFIP.
Acórdão (fls.987/994)
No Acórdão recorrido consta decisão cuja ementa é transcrita a seguir::
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
EFEITO SUSPENSIVO.
A apresentação de manifestação de inconformidade tempestiva contra a não
homologação da compensação suspende a exigibilidade do crédito tributário.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A produção de provas deve obedecer às disposições da legislação que rege o processo
administrativo fiscal federal.
PEDIDO DE PERÍCIA E DE DILIGÊNCIA. NECESSIDADE DE ATENDIMENTO
AOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO.
O pedido de perícia e de diligência efetuado pelo contribuinte sem a exposição de
motivos que o justifiquem, sem a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, e sem o fornecimento do nome, endereço e qualificação profissional do seu
perito, deve ser considerado não formulado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA - CPRB.
OPÇÃO. PAGAMENTO EM ATRASO. IMPOSSIBILIDADE.
As empresas devem, a partir de 2016, optar pelo recolhimento da Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB, em substituição à contribuição
previdenciária patronal incidente sobre a remuneração de empregados e contribuintes
individuais, mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a receita bruta
relativa a janeiro de cada ano ou à primeira competência para a qual haja receita bruta
apurada. Essa opção é irretratável para todo o ano-calendário.
Manifestação de Inconformidade Improcedente

Recurso Voluntário (fls.1005/1014)
Irresignado o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 23/04/2021, após ter
ciência via Caixa Postal Eletrônica em 06/04/2021, com as mesmas alegações e fundamentos
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

apresentados na MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, acrescentando ainda o pedido
para conversão do feito em diligência com vistas a posterior juntada de provas e documentos.
Destaca-se ainda o relato dos fatos apresentado no RECURSO INTERPOSTO:
12. É importante mencionar que, com relação ao ano calendário de 2016, na
competência de janeiro, a Recorrente não aferiu receita tributável (fls. 947/954). Isso
porque 100% dos valores faturados diziam respeito a contraprestação por serviços
prestados a órgãos públicos, sendo aplicável o disposto no artigo 9°, § 12, da Lei n°
12.546/2011, combinado com o artigo 7°, caput, da Lei n° 9.718/1998, que prevê
exceção ao regime de competência, dispondo que os valores pagos por órgãos públicos
devem se sujeitar à tributação apenas quando do seu efetivo recebimento (regime de
caixa).
13. Dessa forma, considerando que a Recorrente, conforme dispõe a referida legislação,
apenas auferiu receita bruta a partir de fevereiro de 2016, realizou a opção pelo
regime da desoneração apenas nessa competência – mediante recolhimento de DARF no
código 2985 - passando a aplicá-lo para o restante do ano-calendário (fls. 955/956).
14. Em 2019, ao realizar revisão dos seus procedimentos internos, a Recorrente
percebeu que, do total de R$ 17.145.860,75 faturado contra órgãos públicos, R$
7.160,29 foi recebido em janeiro de 2019 (fl. 957), de modo que, por um equívoco,
deixou de recolher R$ 322,21 aos cofres públicos a título de contribuição
previdenciária.
15. Ciente do equívoco cometido e a fim de honrar as suas obrigações para com as
Autoridades Fiscais, sempre agindo de boa-fé, em 18.4.2019, a Recorrente transmitiu
DCTF retificadora referente à competência de janeiro de 2016, e realizou o
recolhimento de DARF (código 2985) no exato valor de R$ 322,21 (fls. 958/980).
16. As DD. Autoridades Fiscais, ao notarem o recolhimento de DARF no código 2985
em 2019, iniciaram procedimento de fiscalização com relação aos recolhimentos de
2016. Após examinarem o caso, as DD. Autoridades Fiscais entenderam que, como não
teria sido realizado o pagamento no prazo legal, tendo este sido feito apenas em abril de
2019, a Recorrente não teria formalmente optado pela CPRB no ano-calendário de
2016, de modo que deveria ter recolhido a contribuição previdenciária sobre a folha de
pagamento e, portanto, todas as compensações declaradas em GFIP no total de R$
20.958.626,07 foram objeto de glosa.
Não houve contrarrazões da PGFN.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro José Márcio Bittes, Relator.
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

No Mérito
A defesa limita-se a questionar o afastamento da glosa da compensação declarada
em GFIP por ter havido um erro irrelevante que posteriormente foi retificado por sua
iniciativa, e que a glosa levada a efeito revela-se desproporcional e atenta contra o princípio da
desoneração defendido pelo legislador, homenageando em demasia a formalidade em detrimento
da racionalidade.
Para deslinde da situação constante nos autos faz-se necessário a leitura da
Solução de Consulta Cosit no 3/2022, que assim dispõe, negritei:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o tributo
– atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP).
Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na Lei no 12.546, de 2011, não há
prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos.
Fica reformada a Solução de Consulta Interna Cosit no 14, de 2018.
Dispositivos Legais: Lei no 12.546, de 2011, arts. 7o a 9o
Verifica-se na leitura dos autos e do dossiê 10010.008435/0619-24 (fl.2),
mencionado no DESPACHO contestado, que a intimação do sujeito passivo deu-se em
04/06/2019, posterior ao pagamento e transmissão da DCTF retificadora ocorrida em
18/04/2019, portanto, nos termos da Solução de Consulta Cosit mencionada, a opção pela CPRB
em janeiro/2016 é válida e gera efeitos para todo o ano-calendário.
Acrescenta-se que o único fundamento apontado pelo Relatório Fiscal e pelo
Acórdão para a manutenção da glosa foi a realização da opção, via pagamento, fora do prazo
legal, contudo, os fundamentos da decisão da referida SCI assim dispõe, negritei:
18. Ressalvadas as hipóteses acima declinadas, não é possível extrair da legislação
específica do tributo, ou mesmo da legislação conexa, um prazo final para o
exercício do direito de opção pela CPRB.
19. A entrega intempestiva de declarações ou o pagamento do tributo após o prazo
de vencimento sujeita o contribuinte a sanções próprias que não incluem a
preclusão do direito de exercício de opção.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

A respaldar este entendimento tem-se jurisprudência deste Conselho, destaquei:
Numero do processo: 10850.721466/2019-11
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Nov 10 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Mon Jan 02 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração:
01/01/2016
a
31/12/2016
CPRB.
MOMENTO
DE
OPÇÃO.
TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL. AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022. A validade da opção pelo
regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento tempestivo da competência
janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada,
pois o § 13 do art. 9o daLei no 12.546/2011 não estabelece expressamente a
tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve
ser considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da
DCTFWeb, instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante
responsável pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
Numero da decisão: 2402-010.874

Numero do processo: 10320.728447/2020-30
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 06 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Apr 20 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/01/2017 a 31/07/2018 DECISÕES
ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES. As decisões administrativas e
as judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
oportuna, por motivo de força maior; ou refira- se a fato ou a direito superveniente; ou
destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração: 01/01/2017
a 31/07/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO.
PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre
a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por
meio de: (1) pagamento do tributo mediante código específico de documento de
arrecadação de receitas federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se
confessa o tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos na
Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB. Uma
vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de apuração,
confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual tributo
devido de acordo com o regime de incidência de contribuições previdenciárias
sobre a folha de pagamentos.
Numero da decisão: 2201-010.534

Fl. 1023
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2102-003.328 - 2a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.731323/2019-28

Numero do processo: 13502.724087/2019-13
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Apr 01 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de
apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A
RECEITA
BRUTA.
MANIFESTAÇÃO
DA
OPÇÃO
PELO
REGIME
SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022. A
validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao pagamento
tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência subsequente para a qual
haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da Lei no 12.546 de 2011 não
estabelece expressamente a tempestividade do pagamento inicial, e a manifestação
inequívoca do contribuinte deve ser considerada com base nas declarações por ele
prestadas por meio da DCTF, instrumento que constitui o crédito tributário e
torna o declarante responsável pelo débito confessado. A opção pela Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e
irretratável, por meio de apresentação de declaração por meio da qual se constitui o
crédito tributário e torna o declarante responsável pelo débito confessado.
Numero da decisão: 2201-011.471
Diante do exposto faz-se necessário a reforma do Acórdão recorrido no sentido de
se afastar as glosas relativas AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO informadas em GFIP para o
ano-calendário 2016. Prejudicadas as demais teses defensivas.

Conclusão

Diante do exposto, conheço do recurso e voto por DAR-LHE PROVIMENTO . É
como voto
(documento assinado digitalmente)
José Márcio Bittes

Fl. 1024
DF CARF MF
Original